Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando que não fora contemplado com a gratuidade de justiça no curso da ação principal nem pode fruir legitimamente da benesse, tendo em conta os vencimentos que aufere como servidor público militar, que suplantam o equivalente a 7 (sete) salários mínimos mensais, em valores líquidos, a par da estabilidade da qual usufrui, indeferindo a gratuidade que postulara, assinalo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o regular preparo do agravo que maneja, que agora deverá ser realizado ao equivalente ao dobro do montante ordinário, sob pena de ser negado trânsito ao recurso com base na deserção. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator